Tribunal: TJSP
Processo: 2139602-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Finalidade exclusiva de prequestionamento – Exegese do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2139602-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que são embargantes
SUPERVISÃO
SERVIÇOS
LTDA,
FERNANDA
MASSONE
MAGALHÃES
BARBOSA e CLAUDIA MARIA BRIANESI VALERIANO, é embargado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139602-74.2020.8.26.0000/50000 - Santo André - Voto 25.178 - (jga)
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2139602-74.2020/50000 – SANTO
ANDRÉ.
Embargantes: Supervisão Serviços Ltda. e outras.
Embargada: Itaú Unibanco S/A.
Voto 25.178
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade Finalidade
exclusiva de prequestionamento Exegese do artigo
1.022 do CPC Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 44/52, com
finalidade exclusiva de prequestionamento da matéria (fls. 01/05).
É o relatório.
2. A pretensão não se amolda ao exame de qualquer das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC, na medida em que o acórdão examinou
dos aspectos discutidos e lhes deu solução entendida adequada.
Por sua fundamentação, não se o qualifica como omisso, obscuro
ou contraditório em relação ao ponto sobre o qual devia se pronunciar,
porque entendeu ser essa a interpretação correta a ser dada no caso, apesar do
entendimento dos embargantes.
A propósito o Superior Tribunal de Justiça, em tema semelhante,
já decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139602-74.2020.8.26.0000/50000 - Santo André - Voto 25.178 - (jga)
3
“Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente” (Embargos de Declaração
no REsp 3200/P.B; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição” (STJ-1a Turma, REsp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).
Por outro lado, sabe-se que, conquanto possível interposição de
embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, subordina-se
ao cumprimento dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, na medida em que,
por seu peculiar objetivo, a lei não lhe confere efeito infringente.
A respeito:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa" (STJ-1a Turma, Resp, 11.465-0SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1665, 2a col., em.)” (“Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, THEOTONIO
NEGRÃO, Ed. Saraiva, 27a edição, pág. 409, nota 2b ao art.
535).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139602-74.2020.8.26.0000/50000 - Santo André - Voto 25.178 - (jga)
4
“Processual civil. Embargos declaratórios em agravo em
agravo em agravo de instrumento. Prequestionamento de
matéria
constitucional.-
Rejeitam-se
os
embargos
declaratórios quando ausentes os requisitos da omissão,
contradição e obscuridade.- O sucesso dos embargos de
declaração, mesmo quando interpostos para fins de
prequestionamento, necessita de alguma das hipóteses
ensejadoras previstas no art. 535 do CPC, inexistentes na
espécie. Embargos declaratórios rejeitados” (EDcl no AgRg
no AgRg no Ag 750672/DF, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2006,
DJ 02/10/2006 p. 267).
3. Pelo exposto, os embargos são rejeitados.

Vicentini Barroso